Tribunal: TJSP
Processo: 1000686-78.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
– Duplicata levada a protesto – Título inexigível - Dano moral configurado - Indenização devida – Sentença mantida.

Recurso não provido.